Tribunal: TJDFT
Processo: 0711287-17.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.
1. O juiz, em regra, não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação (art. 155 do CPP). No entanto, as provas produzidas durante o inquérito podem subsidiar eventual condenação quando analisadas em conjunto e amparadas por outras provas produzidas em juízo.
2. É prescindível o reconhecimento formal do réu (art. 226 do CPP) quando a autoria puder ser demonstrada por outros elementos de prova. 1.2. Havendo um conjunto probatório consistente em elementos produzidos tanto na fase inquisitorial como em juízo que aponta, com segurança, a autoria delitiva, não há falar em absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP).
3. Permanecendo os motivos que ensejaram a prisão preventiva, deve ser mantida a medida cautelar.
4. Recurso conhecido e desprovido.